Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705043-07.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO ALMEIDA BARBOSA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Pedido liminar indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador